Tribunal: STF
Processo: Rcl 66391
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação formulada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - Seprem em face do Colégio Recursal de Itapetininga, nos autos do Processo nº 1011380-06.2022.8.26.0269, em que se discutem glosas em proventos de aposentadoria.



    Narra-se que a beneficiária propôs ação judicial para cessar descontos mensais em seu contracheque ao fundamento de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.536/2020. O pleito teria sido, então, julgado procedente, orientação confirmada pelo Colégio Recursal em recurso inominado. O recurso extraordinário não foi admitido e o agravo interno foi desprovido. Diante disso, a reclamante promoveu a presente reclamação, para reverter o julgado e garantir a aplicação do abate-teto, na espécie. 



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 12, pp. 109-111):



    AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA DA E. PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, "A", ÚLTIMA PARTE, DO CPC, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (ART. 1.021, § 1º, CPC E SÚMULA 284 DO STF) RETÓRICA REPETITIVA, INAPTA A ALTERAR A DEFINIÇÃO DA E. PRESIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU TODAS AS RAZÕES DO DECISUM IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF) DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.



    Requer-se a suspensão dos autos de origem e, em definitivo, a “cassação de todas as decisões judiciais anteriores, inclusive, as monocráticas, que perpetraram usurpação da competência, bem como, desobediência à autoridade desse Pretório Excelso” (eDoc 1, p. 14).



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que alega a usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, bem como aplicou a tese do Tema 800 da sistemática da repercussão geral. Confira-se (eDoc 12, pp. 75-76): 



    “Vistos. 



    Fls. 276/289: 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o V. Acórdão de fls. 258/260, confirmado em sede de aclaratórios (fls. 272/274) que, por votação unanime, NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado de fls. 230/241, mantendo-se a sentença recorrida (fls. 215/223) por seus próprios fundamentos. 



    Contrarrazões às fls. 292/298. 



    Eis a síntese do necessário. 



    Fundamento e DECIDO. 



    O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade. 



    E isso porque os dispositivos constitucionais enfocados pela recorrente não foram apreciados pela decisão recorrida, de modo EXPLÍCITO, como vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso, que é o prequestionamento viabilizador da instância excepcional. 



    Dessa forma, impedem a admissão do recurso extraordinário as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, é certo que a pretensa contrariedade a texto constitucional, quando muito, seria resultante de infringência a normas legais, operando-se por via indireta ou reflexa. Em tais condições, mostra-se inviável o recurso, porquanto não caracterizado, na espécie, o requisito da “afronta direta”, e não por via reflexa” (RTJ 107/661, 120/912, 105/704 e 105/1.279). 



    Também cabe destacar que é inadmissível recurso extraordinário como instrumento de modificação do julgado, tão só pelo inconformismo da parte, notadamente por demandar o reexame do conteúdo fático-probatória, vedado na via estreita do apelo extremo (Súmula 279 do STF). 



    Além disso, é preciso considerar a prevalência do direito de interpretação pessoal de cada magistrado à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e das regras de experiência comum, de modo que, se a motivação foi suficientemente fundamentada e devidamente lastreada em embasamento legal e/ou jurisprudencial, o magistrado tem a prerrogativa de decidir conforme garantia constitucionalmente assegurada, de modo que eventuais divergências pontuais são típicas do sistema processual vigente. 



    De mais a mais, registre-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em outras palavras, para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação da norma local suscitada (Portarias do Comandante Geral da PM, Lei Complementar nº 731 de 26/10/1993 e Parecer PA nº 25/2011), o que é vedado pela Súmula 280 da Suprema Corte STF. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...].



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.247.673/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.245.225/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.252.066/SP, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Logo, a interpretação quanto aos pressupostos de admissibilidade deve ser restritiva, sob pena de desvirtuamento do instituto, em violação frontal aos princípios da efetividade e da celeridade dos Juizados Especiais. 



    Por outro lado, ressalte-se que o C. STF também já concluiu pela excepcionalidade de repercussão geral nas demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95, diante da falta de adequada e detalhada justificação constitucional, como é o caso dos autos: [...].



     Ainda, é bom que se diga que a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF), de modo que, consequentemente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, inviável, também, o reconhecimento da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF). 



    Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 



    Por fim, consigno desde já que, nos termos da última parte do "caput" do art 1.042 do CPC, é incabível a interposição de agravo contra esta decisão, uma vez que já reconhecida no presente feito a inexistência de repercussão geral (Tema nº 800 - ARE nº 835.833).”



    A parte reclamante interpôs, na sequência, o agravo interno, recurso que não foi admitido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que trancou o recurso extraordinário. Nesse ponto, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. TEMA 181. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não está configurada a alegada usurpação de competência. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2º, do CPC) não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Somente há viabilidade de revisão do ato reclamado se for demonstrada a existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre as razões do apelo extremo apresentadas pela recorrente e a fundamentação da decisão que o inadmitiu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63552 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7-3-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I -A decisão reclamada não usurpou a competência desta Suprema Corte, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC. II - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu no caso. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido” (Rcl 62952 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 27-2-2024).



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente